Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE FALÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 94, INCISO II, DA LEI No 11.101/95. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Se a parte autora comprovou a presença dos requisitos previstos no inciso II do artigo 94 da Lei no 11.101/2005, e a ré não demonstrou a ocorrência de qualquer das hipóteses descritas no art. 96, do mesmo diploma legal, impõe-se a manutenção da sentença que decretou a falência.
2. Agravo de instrumento não provido.